Tribunal: TJMT
Processo: 38741-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 27/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
29/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 29/0
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
29/07/2021 - 18:02:27
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Co
MATO GROSSO
CUIABA QUINTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL 80387412620198110001
Judiciário Processo
CIVEL

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Co
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada

Para o processo: 80387412620198110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO
Restrições Retiradas: 1
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
ARL4637 MT VW/CROSSFOX JONIL DE ARRUDA FALCAO CIRCULA

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/229/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Imprimir
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2